Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-69.2001.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000736-69.2001.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (EMBARGANTE), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (EMBARGANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (EMBARGANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA, JAIME DIAS PEREIRA FILHO e JAIVO DIAS PEREIRA, contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado, cassando a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0000736-69.2001.8.11.0044), ajuizada contra os embargantes por BANCO BRADESCO S.A, que reconheceu a prescrição intercorrente.

Os embargantes sustentam que o r. acordão é omisso porque “o prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 31 de maio de 2005 e se consolidou em 31 de maio de 2011 (um ano somado com o prazo prescricional de cinco anos do instrumento particular)”, além disso, “a prescrição intercorrente não se deu pela ausência de medidas que deveriam ter sido requeridas pelo Exequente para localizar bens para satisfazer a Execução, mas, principalmente, pela sua inércia em impulsionar o feito, seguido de manifestações desprovidas de meios potencialmente aptos a amortizar ao menos parte da dívida”.

Defendem que o art. 489, inciso II e §1º, inciso IV, do CPC não foi observado, “justamente em razão de não ter considerado os fundamentos expostos pelo Embargante para a manutenção da sentença”, portanto, “o v, acórdão embargado não resolveu as principais questões, de forma que não enfrentou todos os argumentos deduzidos”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a contradição apontada reconhecida a prescrição intercorrente conforme sentença. Prequestiona violação dos “artigos 206, §5º, inciso I; 489, inciso II, §1º, inciso IV; 921, §1º e §4º; 1.022, inciso II; e 1.025 todos do Código de Processo Civil”. (cf. Id. 158653150)

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 168162150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a prescrição intercorrente, constou do v. acórdão o seguinte:

(...)

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada na Cédula Rural Pignoratícia discutida nos autos.

Como é cediço, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “jurisprudência (daquela) Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Leitura dos autos mostra que o exequente vem atuando de forma ativa e diligente no curso da execução, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, bastando observar que, desde a citação dos executados, o Banco Bradesco tem envidado esforços para conseguir localizar bens passiveis de penhora, inclusive com a indicação de alguns bens e solicitação de penhora do imóvel sob a matrícula n. 993.

Então, diante desse cenário fático, ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou simplesmente porque “o exequente nunca logrou êxito em realizar qualquer penhora nos autos, tampouco diligenciou efetivamente para tanto”, a sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que assenta a sua conclusão decisória exclusivamente na proclamação retórica de conceituação jurídica aérea, ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1º, II), ao revés, invocou motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1º, III).

O art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei nº 14.195/2021) autoriza a suspensão da execução “quando o executado não possuir bens penhoráveis” (inciso III), estabelecendo que o “juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição” (§1º), e que, “decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente” (§4º), e, ao contrário da conclusão sentenciante, o Banco requereu, antes mesmo do término do prazo da suspensão dos autos, a continuidade do feito, requerente a penhora do imóvel indicado.

Portanto, provejo o recurso, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023